Tribunal: TJMT
Processo: 0007364-57.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0007364-57.2014.8.11.0064
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de contrarrazões e parecer, determino, a remessa dos autos aos órgãos ministeriais para as providências necessárias.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator